Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AJUSTE
NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo, e o prazo para atendimento deve ser mantido se o estabelecido for proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011844-44.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, deferiu a liminar para que
“os Bancos requeridos, relativos aos contratos de n° 010110696636, n° 764496411-1 e n° 855880542-3 , se abstenham da realização dos descontos no benefício da autora, liberando a margem consignável da autora

até que seja resolvida a discussão judicial a respeito dos referidos contratos, no prazo de 15 dias, sob a pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00, de modo que DETERMINO, COM URGÊNCIA, a expedição de ofício ao Banco demandado, para o cumprimento da decisão liminar”
.

O agravante
insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.

Afirma que
“caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a
LIMITAÇÃO DE MULTA POR EVENTO, para que se faça a verdadeira JUSTIÇA
”
.

Alega que o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação é exíguo, uma vez que
“o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 169709682).

Contraminuta no ID. 170439183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que é beneficiária do INSS e verificou que foi realizado empréstimo consignado sem a sua autorização.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito da autora, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e o autor demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.
(AI 1000913-79.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 22/03/2023)

O agravante pede também a exclusão da
pena pecuniária
ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO RECONHECIMENTO PELA AUTORA – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR ADEQUADO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXÍGUO – MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado.
(AI 1006082-47.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CUMPRIR ESSA DETERMINAÇÃO – INVIABILIDADE - COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É dever da instituição financeira cumprir a determinação judicial de suspensão dos abatimentos, sendo inviável o acolhimento de pedido de expedição de ofício ao INSS para essa providência.
(AI 1022844-75.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 13/12/2022)

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

Posto isso, os R$1.000,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Quanto à limitação, revejo nesta oportunidade o entendimento que adotei em feitos anteriores.

Sobre a matéria, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ QUASE 1 (UM) ANO – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há quase 1 (um) ano, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II – Verificada a desproporcionalidade do valor da multa majorada, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), necessária a sua redução para R$700,00 (setecentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil), de modo a não desnaturar a sua natureza coercitiva e não incorrer em enriquecimento indevido.
(AI 1023469-12.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17-2-2023).

Ademais, uma vez que o prazo concedido para cumprimento da decisão é razoável (15 dias), não comporta majoração.

E não procede o argumento de que a multa deve ser aplicada por evento (a cada descumprimento da suspensão da cobrança), pois, embora a obrigação principal seja mensal, a inobservância pode se configurar diariamente, já que as providências para a satisfação da decisão podem ser tomadas entre uma fatura e outra, isto é, a cada dia que passa, sem que seja cancelado o pagamento, o Banco estará desrespeitando o
decisum
, o que faz incidir a multa.

Além do quê, a própria legislação autoriza ao juízo fixar a periodicidade de sua aplicação (art. 500 do CPC).

Não há como acolher o pedido do agravante de substituição da multa diária por envio de ofício aos órgãos restritivos, porquanto inexiste previsão legal nesse sentido.

Por fim, a matéria objeto deste Agravo de Instrumento é similar à tratada no AI
1011529-16.2023.8.11.0000
, o que impõe o julgamento conjunto dos processos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00, limitados a
R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023